Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000060-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA - CPF: 495.823.561-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000060-65.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIOGO DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DA MORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. RESP 1.061.530/RS (RECURSOS REPETITIVOS). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Revisional de Contrato no 1031230-80.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por meio do qual o autor pretendia suspender os efeitos da mora e obstar eventual busca e apreensão de veículo financiado (HONDA/NXR 160), sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a afastar a mora contratual e suspender os efeitos da inadimplência em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolida o entendimento de que a mera constatação de encargos moratórios abusivos não afasta a caracterização da mora.

O STJ estabelece que apenas a abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual possui aptidão para descaracterizar a mora, não sendo suficiente o simples ajuizamento de ação revisional.

O afastamento da mora, em sede de tutela provisória, exige cumulativamente: questionamento integral ou parcial do débito, plausibilidade jurídica fundada em jurisprudência consolidada e depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

O agravante não comprova o depósito da parte incontroversa da dívida nem a prestação de caução suficiente, circunstância que impede o afastamento da mora.

A pretensão recursal possui natureza satisfativa e se confunde com o mérito da ação revisional, demandando dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:

A mera constatação de encargos moratórios abusivos não descaracteriza a mora em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O afastamento da mora em ação revisional exige, cumulativamente, plausibilidade jurídica fundada em jurisprudência consolidada e depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

A ausência de depósito da parte incontroversa impede a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da mora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC/1973, art. 543-C; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, 2a Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; TJSP, Apelação Cível no 1007221-13.2023.8.26.0066, Rel. Des. Arantes Theodoro, 36a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000060-65.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIOGO DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIOGO DA SILVA

contra a r. decisão proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato n.o 1031230-80.2025.8.11.0003
, em trâmite perante o
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, ora agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que preenche os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que há elementos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada, com fundamento no art. 300 do CPC.

Alega que os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos, pois superam em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Relata que a abusividade dos encargos descaracteriza a mora, com respaldo na jurisprudência do STJ e tribunais pátrios.

Defende que a manutenção da decisão agravada poderá resultar em busca e apreensão do veículo financiado, com a consequente consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, além de violar os princípios da ampla defesa, celeridade processual e segurança jurídica.

Ao final requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida até o seu julgamento final.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte agravante faz jus a assistência judiciária, conforme certidão id. 339715878.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de id.

340264391.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id.

346521376.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIOGO DA SILVA

contra a r. decisão proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato n.o 1031230-80.2025.8.11.0003
, em trâmite perante o
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em apertada síntese, que firmou com a instituição financeira agravada, contrato de adesão para financiamento de veículo automotor (HONDA / NXR 160).

Delineado nos seguintes termos:

Afirma que a avença contém cláusulas que reputa abusivas, especialmente no tocante à cobrança cumulada de encargos e taxa de juros remuneratórios, os quais, segundo alega, ensejariam a revisão contratual à luz da legislação consumerista.

Pois bem.

No julgamento do

Resp no 1.061.530/RS
,
em regime de recursos repetitivos, consolidou-se a jurisprudência no sentido de reconhecer que

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação, não afasta a caracterização da mora
, conforme destacamos do voto do mencionado julgado:

“De outro modo,
o eventual abuso em algum dos encargos moratórios não descaracteriza a mora
. Esse abuso deve ser extirpado ou decotado sem que haja interferência ou reflexo na caracterização da mora em que o consumidor tenha eventualmente incidido, pois a configuração dessa é condição para incidência dos encargos relativos ao período da inadimplência, e não o contrário.

Os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são, portanto, aqueles relativos ao chamado “período da normalidade”, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem antes mesmo de configurada a mora.

CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Logo, os seguintes enunciados representam a jurisprudência consolidada na 2a Seção quanto ao tema:

I . Afasta a caracterização da mora:

(i)

a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

II. Não afasta a caracterização da mora:

(ii)

o simples ajuizamento de ação revisional;

(iii)

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”
(Grifos Originais)

Nesse sentido, destaco julgado de outro Tribunal, vejamos:

“Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Discussão sobre a abusividade e licitude dos encargos que se mostrava cabível.
Contrato que previa capitalização diária dos juros, sem especificar expressamente a respectiva taxa. Abusividade. Precedentes do STJ. Manutenção, contudo, da capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.
Anulação da clausula que previa capitalização diária que, no caso concreto, não leva à descaracterização da mora
.
Procedência da ação mantida. Sentença que ao julgar procedente a ação decreta a rescisão do contrato. Descabimento. Resolução que ocorreu no momento em que o devedor deixou de purgar a mora (artigo 3o § 1o do Decreto-lei 911/69). Anúncio que não se ajusta, assim, ao regime do direito positivo e tem implicações práticas relevantes. Pedidos veiculados em reconvenção acolhidos na sentença, o que impunha a condenação da autora reconvinda ao pagamento das verbas de sucumbência, afastada a condenação do réu reconvinte. Recursos parcialmente providos.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007221-13.2023.8.26.0066 Barretos, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 30/04/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (Destaquei)

De mais a mais, o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso a ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
".

Com efeito, não há nos autos comprovação de que tenha sido efetuado o depósito da parte incontroversa da dívida ou prestado caução suficiente para resguardar o interesse da parte agravada.

Outrossim, cumpre destacar que a pretensão deduzida em sede recursal possui natureza satisfativa e se confunde, em grande medida, com o próprio mérito da ação revisional, circunstância que reforça a necessidade de dilação probatória, sob pena de indevido esgotamento da controvérsia em sede de cognição sumária.

Nesse contexto, verifico que a decisão agravada foi proferida em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, inexistindo qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou abuso que justifique sua reforma.

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026